Tribunal: TJSP
Processo: 1026989-51.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autor que teve nome inserido na plataforma SERASA LIMPA NOME ou similar. Sentença de parcial procedência, para declarar inexigível o débito, bem como restituição simples dos valores pagos. Apelo da autora objetivando seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Acolhimento. Cobrança de débito inexistente, trazendo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autor que teve nome inserido na plataforma SERASA LIMPA NOME ou similar. Sentença de parcial procedência, para declarar inexigível o débito, bem como restituição simples dos valores pagos. Apelo da autora objetivando seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Acolhimento. Cobrança de débito inexistente, trazendo à pessoa cobrada indevidamente a sensação de angústia e impotência, sem se falar no tempo perdido para se livrar da cobrança indevida. A inclusão no portal "Serasa Limpa Nome/ Acordo Fácil" tem evidente escopo de cobrança. Ato que enseja dano moral pela angústia e preocupação que causa à pessoa cobrada indevidamente, inclusive induzindo-a a efetuar o pagamento de débito inexigível como se fosse limpar o seu nome. Inaceitável objetivo de constranger ao pagamento de dívida inexigível. Precedentes desta Câmara. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Valor razoável e proporcional. Sucumbência carreada exclusivamente ao réu. Verba honorária majorada para 20% sobre o valor da condenação, a teor do disposto no artigo 85, § 11 do CPC- RECURSO PROVIDO.